Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-35.2025.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000602-35.2025.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOSE CARLOS PRADO CORREIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. CRÉDITO SUPERIOR A R$ 10.000,00. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que, em sede de Execução Fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, ante a inércia do Exequente em emendar a petição inicial para adequação ao Tema 1.184 do STF. O Município alega que o valor executado ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ nº 547/2024. Pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa; e (ii) determinar se a sentença recorrida desrespeita o princípio da legalidade tributária e outros preceitos constitucionais invocados pelo recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional do ente federado e observadas medidas prévias, como protesto do título e tentativa de conciliação. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça o entendimento do STF, estabelecendo como critério objetivo para a extinção o valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano sem citação ou sem localização de bens penhoráveis. No caso concreto, o valor histórico executado de R$ R$ 25.095,87 (vinte e cinco mil, noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa juntada no ID 96102097, supera o limite previsto na resolução, afastando a hipótese de execução fiscal de baixo valor. Ainda que o Executado não tenha sido citado e não tenham sido encontrados bens penhoráveis, a Fazenda Pública manifestou-se expressamente nos autos, requerendo a suspensão do feito para adoção das medidas do Tema 1.184, tendo tal pedido sido ignorado pelo juízo de origem, configurando violação ao princípio do contraditório e da cooperação processual. A ausência de apreciação do pedido de suspensão formulado pela Fazenda Pública impede o reconhecimento de inércia ou desinteresse de agir, tornando prematura a extinção do feito. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19/12/2023 (Tema 1184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000602-35.2025.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelado JOSE CARLOS PRADO CORREIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .